Tribunal: STF
Processo: RE 96982
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-09
Data de publicação: 1982-11-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. NEGATIVA DE
VIGENCIA INOCORRENTE. - PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE
DESATENDE OS DITAMES DA SÚMULA 291. PARADIGMAS QUE TRATAM DE
ESPÉCIES SINGULARIZADAS A AFASTAR O EXAME COMPARATIVO.- ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA AO ART-13 DO DL 554/69 QUE NÃO LOGROU SER DEMONSTRADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.